Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS ABORDADOS PELO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por HELIO FAUSTO DE SOUZA JUNIOR contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora mensal de 10% sobre a remuneração líquida do executado, ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve omissão no acórdão embargado que justifique a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito.
5. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa, de forma congruente e bem fundamentada. Não há qualquer vício a ser sanado.
6. Não cabe ao julgador estimar se ainda será possível ao executado manter o mesmo padrão de vida de antes, mas tão somente assegurar a manutenção do mínimo existencial e um padrão de vida aceitável para si e seus dependentes, o que foi feito.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §3o.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.